Tribunal: TJMT
Processo: 1021813-91.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021813-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER DE SOUZA - CPF: 974.353.411-34 (APELADO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PROCEDÊ
N
CIA

–
COBRANÇA DESCABIDA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL –
OCORRÊNCIA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

–

REDUÇÃO

– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021813-91.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

WAGNER DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de desconstituição de Dívida c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
WAGNER DE SOUZA,
a qual julgou procedente o pedido da parte reclamante para declarar a inexistência do débito
sub judice
, bem como condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, fixando, os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser desde a citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, conforme ID 190729574.

Ao final
,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 1
0
% (
dez
por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15
.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID 190729575)
que
apesar de a parte autora afirmar desconhecer os débitos que

deram origem à
inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, resta evidenciada que
a mesma
se deu em virtude de fatura de energia elétrica inadimplida, ou seja, decorrente da prestação de serviço ofertado pela concessionária, ora apelante.

Assevera que, para contratar todo e qualquer serviço, são exigidos, pela requerida, a apresentação ou confirmação de uma série de documentos pessoais e de grande relevância, o que torna impossível a realização do contrato rechaçado na exordial, supostamente indevido, sem a posse dos dados pertinentes aos referidos documentos.

Aduz que, sendo devida a fatura que deu origem à irresignação da
parte
autora e constatado que esta não foi adimplida dentro do vencimento, é certo que a requerida agiu nos limites do exercício regular do seu di
reito ao promover a negativação, assim, não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da requerida, uma vez que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Defende,
também
, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID
190729579
,
pelo
desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021813-91.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

WAGNER DE SOUZA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
190731660
) que a
parte
autora

tentou adquirir alguns produtos em lojas distintas e não obteve êxito, pelo fato de seu nome ter sido indevidamente incluído nos registros dos órgãos de proteção ao crédito SERASA E PROTESTO por ordem da requerida
.

Asseverou que, ao verificar a restrição, constatou que se tratava de 0
2
restrições indevidas realizada pela reclamada:

-
R$ 1.678,50 (hum mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), datado o vencimento em 15/09/2021, com suposto contrato de nº 000733380220215
;

-
R$ 13.633,08 (treze mil, seiscentos e trinta e três reais e oito centavo), datado o vencimento em 15/09/2021, com suposto contrato de nº 000733380220215
.

Aduziu que

não tem nenhuma pendência financeira com a ré, sendo que não tem nenhuma Unidade Consumidora em seu nome, uma
vez que
sempre morou com sua genitora
.

Assim, ajuizou a presente ação,
requerendo a inexistência e inexigibilidade do
s
débito
s
,
bem como a condenação por danos morais
pela negativação do seu nome
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
José Mauro Nagib Jorge
,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome
por causa
de
cobrança
s
indevida
s
, no
s
valor
es
de R
1.678,50
e R$
13.633,08
.

Da análise do
s autos
, nota-se que
o
autor
comprovou no
s

ID
́s

190731665 e 190731666
que seu nome foi negativado em razão da
s
conta
s
em
discussão, ambas
com vencimento em
15/09/2021
.

Ocorre que, apesar de apresentada contestação,
a mesma
foi considerada intempestiva e assim, decretada a revelia da
concessionária/apelante (ID 190731695), tal como, não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a relação contratual com o apelado.

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota
-se
que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID
190731665 e 190731666
), demonstram que a conduta adotada pela
concessionária/
apelante
restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a
concessionária/
apelante

não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
parte
autora
, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com
a sentença d
o
magistrad
o

singular quando consignou que a concessionária/
apelante
não
comprovou a legalidade da
s
cobrança
s
da
s
fatura
s
, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
De análise dos documentos juntados aos autos,
verifico que a parte requerida não comprovou a existência de Unidade Consumidora em nome da parte autora, notadamente quando não há nenhum contrato ou registro telefônico que corrobore a contratação.

Ademais
, a requerida não juntou nenhum documento aos autos, além de ter protocolado a contestação de forma intempestiva, o que gerando a decretação de revelia
.

Portanto, havendo a falha na prestação dos serviços, consequentemente há o dever de indenizar, até porque a requerida negativou o nome da parte autora indevidamente.

Nesse sentido:
”
(ID
190729574
, p.
4
) (
g.n
.)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/
apelante
resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo
ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in
re

ipsa
, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a
idéia
de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(
AREsp
1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que
declarou a inexistência do negócio jurídico
, bem como a condenação em
danos morais pela inclusão do nome d
o
autor
no rol de maus pagadores
.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante
/requerida
, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da
concessionária/
recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 197, e-STJ): "O dano moral, no caso, é evidente, devendo ser o autor ressarcido. A indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, fica mantida, sendo suficiente a compensar o autor pelos danos sofridos e apta a impedir eventual enriquecimento indevido de sua parte".

2. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais
decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3.
[...]
5. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.732.075/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe
de 23/11/2018) (
g.n
.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023